Tribunal: STF
Processo: ARE 1489162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal Roubo duplamente majorado Sentença condenatória pelo art. 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal. Recurso Defensivo do réu Helanio que busca a absolvição, ante a fragilidade probatória, ausência de dolo, de comprovação do réu na empreitada criminosa, e de violência ou grave ameaça para configuração do tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.



    Recurso Defensivo dos acusados Ricardo e William que pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito, ante o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica, por ausência de justa causa para seu deferimento e de suas prorrogações. Também busca a nulidade da busca e apreensão e das provas por ela obtidas, por ausência de consentimento do morador e falta de conexão dos objetos apreendidos com os fatos. Ainda, argui ilicitude das provas pela quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas, fixando-se a pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a redução da fração de majoração pelas causas de aumento de pena, a fixação de regime mais brando e a detração.



    Preliminares rejeitadas.



    Nulidade das interceptações telefônicas e das buscas e apreensões, e das provas delas derivadas inocorrência decretação das medidas cautelares que se mostraram necessárias e atendeu aos pressupostos legalmente exigidos, visto que imprescindível à investigação instaurada para apuração de crimes apenados com reclusão, dentre outros requisitos interceptação telefônica, disciplinada na Lei nº 9.296/96, que tem natureza de medida cautelar preparatória, não havendo necessidade de se ir além da demonstração da existência de indícios razoáveis de autoria participação em crimes punidos com reclusão arguição fundamentadamente rejeitada na r. sentença presença dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica impugnação atinente às prorrogações da interceptação telefônica decisões judiciais que autorizaram as prorrogações das interceptações telefônicas que foram suficientemente motivadas possibilidade da realização de sucessivas renovações da interceptação telefônica (Tema 661 da Repercussão Geral), desde que presente fundamentação idônea, ainda que sucinta precedente do C. STF prorrogações se deram de forma fundamentada e de acordo como previsto na Lei nº 9.296/96, em consonância, ademais, com o quanto decidido pela Corte Suprema.



    Quebra da cadeia de custódia inocorrência inexistência de provas inequívocas de adulteração ou manipulação das provas em prejuízo dos réus, bem como apurou-se que as provas foram encaminhadas à Autoridade Policial quando de suas coletas preliminares rejeitadas.



    Mérito Autoria e materialidade comprovadas réus que negaram a prática delitiva negativas que não prosperam vítimas que elucidaram a dinâmica do roubo, afirmando que o delito foi praticado por cinco indivíduos. De início, dois agentes armados, usando máscaras, capuzes e bonés, realizaram a abordagem de todos os funcionários. Referidos agentes, após restringirem a liberdade dos funcionários da empresa-vítima, ordenaram entrega de caminhão, quando outros dois indivíduos compareceram ao local. Ato seguinte, os funcionários foram obrigados a carregarem o caminhão com os produtos subtraídos. Após, o quinto indivíduo chegou. L.D. afirmou que o motorista do caminhão ficou na carroceria o tempo todo, ajudando a arrumar a carga. Vítimas rendidas pelos réus por cerca de uma hora. Recuperação de apenas uma parte da mercadoria roubada. O equipamento de filmagem da empresa foi subtraído pelos assaltantes, e posteriormente recuperado Policiais responsáveis pelas investigações que relataram que como teve início a investigação, com interceptação telefônica realizada em razão de roubo de carga na cidade de Atibaia, oportunidade que chegaram à pessoa de Franciclaudio e apreenderam o telefone dele. Durante as interceptações realizadas no celular de Francicláudio identificaram duas associações criminosas, uma delas envolvendo os acusados Helanio, William e Ricardo. A partir de uma mensagem trocada entre a linha interceptada e um dos réus deste processo gerou-se nova interceptação e constatou-se a ligação dos réus com roubos de carga, associando-os a indivíduos com alcunhas de “soldado” e “grilo”. Após, tiveram conhecimento do roubo na empresa Ecofios e da posterior apreensão do caminhão de Helanio. Réu Helanio que afirmou que foi contratado por pessoa de prenome “Ricardo” para transportar uma carga, versão que não conferia com os relatos das vítimas. Solicitação de prisões e buscas, com apreensão de aparelhos celulares dos acusados. Constatação de conversa entre Helanio e Ricardo, onde falavam sobre o roubo em questão. No celular de William havia fotos de materiais e vídeos feitos um dia antes do roubo da Ecofios defronte à empresa. Vídeos que mostravam a chegada de funcionários, com breves comentários sobre a eventual ação. Havia também uma reclamação por parte de Mauro sobre a qualidade de uma mercadoria vendida para ele. Interceptações que captaram poucas conversas entre Willian e Ricardo. Nos celulares apreendidos foram obtidos prints de conversas que versavam sobre outros roubos. Trabalho de campo que constatou que Helanio já havia sido visto na companhia dos corréus na peixaria onde se reuniam. Quando da apreensão, as placas do caminhão estavam parcialmente encobertas. Constatação de que o réu William era o mentor do grupo, foi ligado ao roubo em questão em razão de prévia notícia de sua participação com Ricardo em crime de roubo e porque, quando de sua prisão, havia vídeos no seu celular, gravados em frente a entrada da empresa, nos quais aparecia a entrada rotineira dos funcionários. Interceptações que indicaram que o réu Ricardo recrutava pessoas para as práticas criminosas. Apuração de que William era responsável pela logística, Ricardo pela execução do crime e Helanio pelo transporte da carga roubada. William que confirmou que foi procurado por Ricardo, corréu e seu irmão, o indagando se tinha um caminhão carroceria para efetuar um carreto, inclusive, Ricardo lhe enviou um vídeo da entrada da empresa Ecofios para que visse o tamanho do portão Palavras das vítimas e policiais que merecem credibilidade Roubo consumado Causa de aumento do emprego de arma devidamente configurada e que deve ser mantida Causas de aumento consistente no concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas devidamente configuradas De rigor a manutenção da condenação. Dosimetria pena-base do réu Helanio fixada no mínimo legal. Pena-base dos réus William e Ricardo justificadamente exasperadas diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes (William). Na segunda fase, fração de exasperação pela circunstância agravante da reincidência para os réus William e Ricardo. Agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal afastada para todos os réus, nos termos do entendimento majoritário desta C. Câmara. Reajuste das penas nesta fase. Na terceira fase, exasperação decorrente de três majorantes (concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), em frações adequadas. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, por falta de amparo legal.



    Regime prisional inicial fechado mantido, por ser o mais adequado no caso concreto.



    Inviável a aplicação do disposto no art. 387, §2º do Código de Processo Penal. Matéria a ser melhor analisada pelo MM. Juízo das Execuções.



    Preliminares rejeitadas.



    Recurso das Defesas parcialmente providos, somente para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, com o consequente reajuste das penas dos réus, nos termos do voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos X, XII e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente